Tribunal: TJDFT
Processo: 0024484-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024484-97.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CERTIDÃO. DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 38 da Lei no 6.830/80, “a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e ”.demais encargos 2. Estando à disposição do devedor a escolha do meio judicial de defesa do crédito tributário inscrito em dívida ativa, ainda que já proposta a execução fiscal, não cabe ao Juiz, substituindo-lhe a vontade, tolher seu direito constitucional de ação, com a determinação de adequação a procedimento diverso do escolhido, ao argumento de que o Juízo Especializado não detém competência para o exame da demanda proposta. 3. Ao contrário, deve, nos termos, respectivamente, dos artigos 64, § 3o e 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, declarar-se incompetente e remeter os autos ao Juízo competente ou, na hipótese de não acolhida a competência declinada, suscitar o conflito negativo, salvo se a atribuir a Juízo diverso do declinante. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 505 do Código de Processo Civil, defendendo que, uma vez remetida a ação anulatória 2016.01.1.063671-3 ao juízo competente para processar a execução da CDA, não tendo sido agravada essa decisão no momento apropriado e, uma vez determinada a adequação da peça inicial ao rito dos embargos de declaração, não sendo conhecido o agravo interposto pela recorrida acerca desta última determinação, não cabe nova discussão a respeito do tema, em sede de apelação, pois preclusa a matéria; b) artigo 16, §1o, da Lei 6.830/80, sustentando que a impugnação de CDA constante da execução fiscal deve ser realizada por meio de embargos à execução, procedimento fixado em lei, devendo o recorrente garantir integramente o juízo ou apresentar prova de hipossuficiência patrimonial, sendo indevida a utilização de via diversa. Alega, ainda, incompetência da Vara de Execução Fiscal para análise de demanda diversa dos embargos à execução – em que se discute questões diretamente relacionadas ao processo de execução e à regularidade do título executivo –, não havendo o que se falar em eventual existência de conflito de competência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por disposição legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 16, §1o, da Lei 6.830/80, pois o entendimento da turma julgadora, ao fixar ser possível o exercício de defesa, visando a anulação do lançamento tributário, por via diversa dos embargos à execução, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DOSTJ. (...) 5. Quanto à falta de interesse de agir e à adequação da via eleita, a Corte de origem consignou: "A ação declaratória apresenta-se como via processual adequada a veicular a pretensão da autora, ainda que à sua propositura preceda o ajuizamento de execuções fiscais. Isso porque a possibilidade de opor embargos do devedor não impede a utilização de outro caminho para pleitear o desfazimento dos lançamentos: muita vez o ordenamento jurídico oferece mais de um meio para a tutela de direitos em juízo". 6. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, consoante a qual o ajuizamento de Execução Fiscal não obsta que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp 1.334.803/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.6.2018; AgRg no AREsp 836.928/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; AgRg no REsp 856.145/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; REsp 786.721/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 9.10.2006, p. 264. (...) (AREsp 1516619/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/10/2019). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 4°, I; 267, IV E VI; 267, § 3°; 128; 471; BEM COMO AO 183, TODOS DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 20 DO CPC/1973. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) V - O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se fixou no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal não obsta a que o devedor possa exercer seu direito constitucional de ajuizar ação visando à declaração de nulidade do título ou à inexistência da obrigação tributária. Confiram-se, nesse sentido: AgRg no AREsp n. 836.928/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 27/5/2016; REsp n. 786.721/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 21/9/2006, DJ 9/10/2006, p. 264. (...) (AgInt no REsp 1637324/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 9/9/2019). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Igualmente, o apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. Por fim, não merece trânsito o apelo especial quanto à alegada incompetência da Vara de Execuções Fiscais para processar o feito, pois, no caso concreto, verifica-se que a competência do juízo foi fixada nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008) e, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, faz incidir o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu: “A análise da ofensa à Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal não pode ser feita na via estreita do recurso especial, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional. Incidência, destarte, da inteligência do enunciado no 280 da Súmula do c. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (decisão monocrática proferida no Resp 1.311.241/DF, Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 17/4/2018). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006